Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713613-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do recorrente, indeferiu o pedido de liberação de penhora deduzido pelo executado, mantendo a constrição realizada nos autos. Os autos foram encaminhados a esta Relatoria, em virtude do afastamento do Relator originário, conforme certidão de ID 71125631. O pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo foi instruído apenas com a declaração de hipossuficiência. Por essa razão, foi determinado pelo e. Relator da causa a comprovação da alegada impossibilidade de pagamento das custas (ID 70665843). Entretanto, transcorreu em branco o prazo assinalado ao recorrente, de acordo com a certidão de ID 71110375. É o relato do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O agravo não merece ser conhecido. Explica-se. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, o recorrente quedou-se inerte. Assim, o reconhecimento da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA PARTE REQERIDA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por ser requisito extrínseco de admissibilidade e a penalidade processual prevista é a deserção. No caso, fixou-se prazo para a apelante comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte. Ademais, intimada a regularizar sua representação processual, a suplicada não foi encontrada. Portanto, declara-se deserta a apelação, bem como não se conhece do apelo por ausência de regularidade na representação processual. 2. A jurisprudência está assentada no sentido de que a multa diária deve buscar unicamente o efeito persuasório para fins de cumprimento da determinação judicial, devendo-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante não deve ultrapassar o valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos. 3. No caso, a demora do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que não existe qualquer solicitação no seu sistema, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. 4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1943119, 0716520-19.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO.RECURSO DESERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1916209, 0723159-56.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC e artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, tendo em vista a reconhecida deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual